Tribunal: TJSP
Processo: 2025713-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Indeferimento da tutela de urgência voltada a afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como afastar a incidência do imposto sobre a potência contratada e não consumida – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte.
TUST e TUSD – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Indeferimento da tutela de urgência voltada a afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como afastar a incidência do imposto sobre a potência contratada e não consumida – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte.
TUST e TUSD – Possibilidade de julgar o agravo relativo a tutela de urgência independentemente da suspensão decretada nos Embargos de Divergência do REsp 1.163.020/RS (Tema 986) – Ausência entretanto de fumus boni iuris, diante da controvérsia jurisprudencial, e de prova quanto ao perigo na demora – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida quanto a esse pleito.
Potência contratada e não consumida – Parcela insuscetível de integrar a base de cálculo do imposto – Tema 176 de Repercussão Geral, RE 593.824/SC – Tema Repetitivo 63, REsp 960.476/SC – Súmula 391 do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Presença de fumus boni iuris e perigo na demora quanto a esse pleito – Decisão reformada, em parte, para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a potência contratada e não efetivamente consumida.
Recurso provido, em parte.